Tribunal: TJDFT
Processo: 0747387-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CRIANÇA. SITUAÇÃO DE RISCO E CONDIÇÃO DE PERIGO IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As situações narradas unilateralmente pelo recorrente — “ambiente insalubre e danoso que sua filha está vivendo atualmente”; “falta de tranquilidade e segurança, que a criança convive diariamente, tendo ficado sozinha vários dias, sendo cuidada por terceiros” — não foram corroboradas no relatório informativo do MPDFT, elaborado apenas 4 (quatro) dias após a interposição do agravo de instrumento: criança em boa convivência familiar, em contato com os avós maternos e com o pai (agravante) semanalmente, com fortalecimento dos vínculos, em boas condições de higiene, vacinas em dia, matriculada em escola pública; dificuldades de aprendizagem que, por si, não podem ser atribuídas a suposto risco em razão do ambiente que vive e que não são suficientes a justificar a medida pretendida pelo autor.
2. Não se vislumbra, em princípio, situação de risco ou perigo iminente que justifique o deferimento de medida tão gravosa, que modificaria abrupta e substancialmente a rotina da criança, inclusive com mudança de Estado da Federação (DF para PE).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.